Tribunal: TJMT
Processo: 1005043-91.2023.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005043-91.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZEU TRINDADE - CPF: 807.806.101-30 (APELANTE), ADEMAR NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 308.170.131-72 (APELANTE), CLEIDE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 019.179.101-69 (APELANTE), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS –

RAZÕES
DISSOCIADAS NA SENTENÇA
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -

VIOLAÇÃO
DO ART
.
1.010, INCISOS II E III, DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –

APLICAÇÃO DO
ART. 932, III, DO CPC -

RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença
fere o
princípio da dialeticidade
e impõe o não conhecimento do Recurso
por manifesta inadmissibilidade
(art. 932, III, do CPC)
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e
Indenização por
Danos Morais julgada improcedente
,
sendo determinado que
os autores
arquem com
as custas processuais e
os
honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da c
ondenação
,
com a
ressalva
prevista no §3º do art. 98 do CPC
.

Os
apelante
s
a
lega
m
a

aplic
a
bilidade d
a inversão do ônus pro
batório nestes autos
,
ante a dificuldade de conseguirem demonstrar
a
no
equipamento medidor
.

Aduzem que
,

diferentemente do que
afirma
a apelada, o
aparelho
não está funcionando corretamente
. Acrescentam
que
, apesar d
a

determin
a
ção
pelo Juízo de origem,
a perícia não foi realizada
, e o laudo deve ser apresentado pela ré
.

Argum
entam
também que
fazem jus
à reparação p
leiteada
.

Nas contrarrazões,
a apelada pugna pelo não provimento do Recurso
(Id 246603694)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Apelação em Ação
Declaratória de Inexistência de Débito e
Indenização por
Danos Morais
, cuja sentença foi proferida
nestes termos
:

“
(...)

Analisando detidamente o feito, a parte Requerida logrou êxito em infirmar as alegações iniciais e que motivaram a propositura da presente ação, porquanto colacionou fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC.

Isso porque, em sede de contestação, o requerido apresentou documentos em que comprova que foi realizada vistoria no local, na data de 29/03/2023, com o intuito de averiguar o excesso de consumo, oportunidade em que foi constatado que havia um vazamento em um dos banheiros dos autores.

Consta, ainda, nos autos, um requerimento assinado pelo autor Ademar, datado de 17/04/2023, solicitando desconto na fatura do mês 03/2023, em virtude de ter sido localizado o vazamento em sua residência (Id 128678593).

O desconto restou devidamente comprovado pelo requerido, que emitiu nova fatura com desconto de R$ 3.105,90, apresentando data de vencimento para 05/05/2023, no valor de R$: 1.165,34.

Assim, ressai que embora possa ser reconhecido que houve um aumento gradual no valor faturado – fato incontroverso –, de outro lado é certo que não é possível reconhecer que o evento tenha sido gerado pela falha na prestação de serviço por parte da concessionária.

(...)

O fato é que houve realmente um aumento no consumo pelos postulantes, oriundo de vazamento interno na residência.

Por conseguinte, se não há elementos que indiquem problemas no hidrômetro, porquanto após a comunicação de concerto do vazamento, as faturas apresentaram média de R$ 80,00, tendo a reclamada apresentado provas suficientes para análise da demanda, sendo impossível acolher a pretensão da parte autora.
”
(Id 246603690).

O
s
apelantes questionam
o aumento
das faturas de consumo de água relativa
s
aos meses de março e abril de 2023
.

Ocorre que a
s razões
recursais
estão totalmente dissonantes da sentença, o que fere os incisos II e III do artigo 1.010 do CPC.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(Comentários ao código de processo civil, 2ª Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. (...) 1. Nas razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar, genericamente, que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial - o que não se confunde com a mera transcrição das razões do apelo nobre -, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Sendo assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.
”

(...)
(
AgRg
no
AREsp
1593391/SP, relatora ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06/02/2020,
DJe
de 21/02/2020).

E mais:

REsp 665779/SP;

REsp 453251 RS;

REsp 591989 MG;

REsp 657738 SP;

REsp 1519935 AL;

AgRg
no
AREsp
1.422.004/SP;

AgRg
no
AREsp
1.318.569/SE.

Deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -AUSÊNCIADEDIALETICIDADE- RECURSO NÃO CONHECIDO. Aausênciade impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso, por violação ao princípio dadialeticidade.
”

(N.U 1005849-78.2018.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/12/2020, publicado no DJE de 11/12/2020).

Ainda:

AP 1005849-78.2018.8.11.0015;

AP 1001607-32.2020.8.11.0007;

AP 1003912-44.2019.8.11.0000;

AP 0018368-49.2015.8.11.0002.

Pelo exposto,
não conheço

d
o Recurso

por ser manifestamente inadmissível

(
art. 932, III, do CPC
).

C
om
ampar
o no artigo
85, §
§
2º e
11,
majoro a verba honorária para
15%
do valor da causa,
uma vez que não há
condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024